Tribunal: TJES
Processo: 0000492-76.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-76.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FLORENTINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 155, CPP.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal) no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A denúncia relatou que o acusado, após discussão com sua ex-companheira, proferiu ameaças de mal injusto e grave, prometendo persegui-la e impedir seu contato com o filho. A defesa apelou, alegando insuficiência de provas e pedindo a absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça com base no material probatório; (ii) analisar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação não depende da intenção real de causar o mal prometido, bastando que a conduta tenha o potencial de causar temor à vítima. Entretanto, as provas em juízo, consistentes nos depoimentos de testemunhas, não corroboraram os elementos obtidos na fase inquisitorial, visto que a vítima e sua irmã, testemunhas oculares dos fatos, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimadas. De acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o contraditório judicial. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos diretamente, apenas relataram aspectos da relação conturbada entre as partes, o que não é suficiente para sustentar a condenação. Aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, a fragilidade das provas produzidas impõe a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Absolvição do réu com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: A condenação por crime de ameaça exige prova inequívoca da prática delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial. É vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. O defensor dativo tem direito a honorários advocatícios, a serem fixados conforme apreciação equitativa do juiz, em causas onde a Defensoria Pública não esteja atuante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 155 e 386, inciso VII; Lei nº 11.340/06; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 162.389, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 16/09/2022; TJSP, ACr 0002793-43.2015.8.26.0338, Décima Câmara de Direito Criminal, Julg. 21/11/2023; TJES, APCr 0001342-60.2018.8.08.0020, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS FLORENTINO DA SILVA
, em face da r. sentença de fls. 73/74, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 23
de agosto de 2020, por volta das 16h3
0
min, na localidade de Marapé, zona rural de
Brejetuba/ES, o denunciado em ep
í
grafe, valendo-se de relaç
ã
o Intima de afeto, prometeu
causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Sabrina Coelho Garcia, conforme BU de
f
l
s. 04/06 e declara
çõ
es de f
l
s. 07/08 e 11/12.

Aflora dos autos que na data aci
m
a referida a v
ítima
encontrava-se em u
m
bar
na companhia de sua irm
ã
, Sr
a.
Samira Coelho Moreira, quando o denunciado apareceu e
come
ç
ou a ofendê-la, chamando-a de ‘piranha’.

Ato cont
í
nuo, o denunciado apoderou-se do apare
l
ho celular da v
í
tima e saiu
de moto. Posterior
m
ente, ap
ó
s a v
í
tima ter acionado a Po
lí
cia Militar, o denunciado retornou
jogando o celular de Sabrina no chão e, apontando-
l
he o dedo, disse: ‘que n
ã
o iria deixá-la
em paz; que podia ligar para a po
lí
cia porque n
ã
o te
m
medo e que iria atrás dela’.

Aflora mais dos autos que no
m
es
m
o dia o denunciado entrou em contato co
m
a cunhada da v
í
tima, tendo a v
í
tima escutado o infrator dizer que ela nunca mais iria ver o
f
ilh
o.

Informa a v
ítima
que já foi agredida f
í
sica e verbalmente pelo denunciado em
outras ocasi
õ
es
.
(
...
)
”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput,
do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o acusado ante a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que “o apelante não almejou de nenhuma forma causar mal à vítima e muito menos ameaçá-la, apenas ocorreu uma discussão acalorada e de casal entre as partes, apesar de ter procurado a autoridade policial para representar contra o apelante e requerer medidas protetivas de urgência, a vítima já sabendo sobre a injustiça cometida, não compareceu à audiência no qual seria ouvida, demonstrando tal desinteresses sobre a demanda.

Além da vítima, o
P
arquet
arrolou como testemunha sua irmã, no qual a mesma teria supostamente presenciado os fatos, esta também não compareceu na referida audiência, o que demonstra o desinteresse das partes envolvidas na situação apurada.”.

Assim, entende que houve violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, na medida em que a convicção do juiz restou formada exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Pois bem. De início, importante consignar quanto ao crime de ameaça, que por tratar-se de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Nesse sentido:

(...). 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

No caso em análise, a partir das provas coletadas exclusivamente durante a fase inquisitorial, sobretudo os depoimentos da suposta vítima, Sabrina Coelho Garcia, e o da sua irmã, Samira Coelho Moreira, que acompanhava a ofendida no momento dos fatos, a meu sentir, sobressaem elementos de convicção acerca da existência da materialidade e da autoria delitiva.

Ocorre que, tais provas não foram corroboradas em juízo, visto que a vítima e a sua irmã não compareceram à audiência de instrução e julgamento, conforme se extrai dos mandados de fls. 59 e 61, nos quais as testemunhas mesmo devidamente intimadas, preferiram não se fazer presentes ao chamamento jurisdicional.

Desse modo, ao apreciar o conjunto probatório exclusivamente produzido em juízo, qual seja, aquele composto pelos depoimentos prestados por Alemar Alves Pereira e por Alice Maria Aparecida da Silva (mídia constante no arquivo 0000492-76.2022.8.08.0016 - MPE X Lucas Florentino da Silva.mp4), entendo que, de fato, não existem dados suficientes a autorizar a condenação do acusado, eis que a prova - no sentido da existência do crime e de sua autoria – está fundada basicamente em elementos produzidos na esfera policial (palavra da vítima e da sua irmã), visto que as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de assegurar a prática criminosa.

No ponto, a despeito da convergência dos relatos acerca da relação conturbada entre as partes e do perfil belicista de Lucas Florentino da Silva, especificamente sobre os fatos ora em apuração é inegável que Alemar Alves Pereira disse tão somente que passou pelo local mas que não “sabia que era com ele (Lucas)”, enquanto Alice Maria Aparecida da Silva foi enfática ao afirmar “que não viu nada”, o que por si só evidencia que não presenciaram os fatos narrados na inicial acusatória.

Destarte, a partir da incipiente prova testemunhal produzida em juízo e diversamente do posicionamento ministerial, entendo que não houve a demonstração efetiva e incontestável da prática do crime de ameaça por parte do acusado, sendo que as oitivas da vítima e da sua irmã em juízo eram de relevância ímpar, sobretudo porque o delito supostamente praticado não contou com outras testemunhas oculares.

Sendo assim, transportando tais conclusões para o âmbito normativo, muito embora a vedação prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não esgote a utilidade e a relevância das informações que constam do inquérito policial, porquanto colhidas na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito, certo é que uma condenação criminal pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas da existência do crime e de todas as suas circunstâncias, produzidas sob o crivo do contraditório judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Recurso da acusação pretendendo a condenação. Inadmissibilidade. Materialidade comprovada. Meros indícios de autoria. Conjunto probatório frágil. Inviável o Decreto condenatório com base apenas em elementos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Réus não reconhecidos pelas vítimas. Policiais militares que não presenciaram a prática de roubo. Aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Absolvição mantida. Recurso desprovido. (TJSP; ACr 0002793-43.2015.8.26.0338; Ac. 17358224; Mairiporã; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 21/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 4629).

APELAÇÃO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELADO QUE TERIA PROFERIDO AMEAÇAS EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA E DE SUA AMIGA ENQUANTO ESTAVA EMBRIAGADO E EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE TODOS. Ofendida consignou claramente em audiência que as ameaças proferidas pelo Apelado não foram capazes de lhe causar temor ou sequer alterar o seu estado psíquico, tendo deixado o lar naquela oportunidade apenas para evitar uma escalada na discussão que ocorria entre seu marido e sua amiga. Desistência da oitiva da segunda vítima por parte do Ministério Público sem sequer realizar diligências para localizá-la, assumindo o risco de que os elementos coligidos nos autos não fossem suficientes para alicerçar o
decisum
condenatório, o que de fato aconteceu. Vedação a condenação fundamentada exclusivamente em elementos indiciários imposta pelo art. 155, do Código de Processo Penal. Negado provimento ao apelo ministerial. (TJSP; ACr 1506039-22.2021.8.26.0577; Ac. 17350818; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 16/11/2023; DJESP 22/11/2023; Pág. 2907).

In casu
,
conforme mencionado alhures, a vítima e a testemunha presencial (irmã da ofendida) não foram ouvidas em juízo e a única prova judicializada, qual seja, os depoimentos de duas testemunhas tão somente retrataram as características pessoais e a relação conturbada do casal, nada trazendo acerca das supostas ameaças perpetradas pelo apelante.

Desse modo, não havendo prova produzida em juízo que permita saber da dinâmica que os fatos efetivamente ocorreram, entendo que inexiste possibilidade de condenação do acusado baseado apenas nos dados contidos no inquérito policial, eis que colhidos sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Em idêntica orientação:

(...). Conjunto indiciário que, embora relevante, não mereceu o respaldo do juízo de certeza que há de incidir em casos como tais, valendo consignar, na linha do STF, que ‘nenhuma acusação se presume provada’ e que ‘não compete ao réu demonstrar a sua inocência’. Princípio da íntima convicção que há de ceder espaço em favor do postulado da livre persuasão racional (CPP, art. 155), devendo a conclusão estar lastreada em evidências inequívocas, ao largo de convicções pessoais extraídas a partir de deduções inteiramente possíveis, porém não integralmente comprovadas, estreme de dúvidas (STJ). Advertência do STF aduzindo que ‘o princípio da presunção de inocência veda a possibilidade de alguém ser considerado culpado com respaldo em simples presunção ou em meras suspeitas, sendo ônus da acusação a comprovação dos fatos’ (STF). Daí a sempre correta advertência de Nucci: ‘Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição’. Recurso ministerial a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0005440-44.2020.8.19.0204; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo; DORJ 10/11/2023; Pág. 185).

Concluindo, entendo, portanto, que a absolvição do apelante revela-se em sintonia com a insubsistente prova produzida em juízo, sendo que não pode o Estado submeter o acusado à privação de sua liberdade ou mesmo restrição de direitos, sem o mínimo de elementos que possam embasar o decreto condenatório, assim como na hipótese em análise.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso
e a ele DOU
PROVIMENTO
, para o fim de absolver Lucas Florentino da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação relativa ao crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Rômulo Dassie Moreira, OAB/ES nº 29.322, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)